Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700008-80.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA DESPACHO Em respeito ao contraditório e ao principio da não surpresa, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL acerca da petição e documentos apresentados pela parte apelada. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora